Tribunal: TJDFT
Processo: 0006379-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006379-26.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDA: SIMONE DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE LOTE PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrente busca a cassação ou reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial de ação em que pleiteia a autora a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com restituição dos valores pagos e compensação a título de danos morais. 2. O juiz julga conforme os fatos apresentados, não ocorrendo nulidade da sentença, se eventualmente o julgador se referiu a contrato de promessa de compra e venda, quando, na realidade, seria compra e venda. 3. A relação jurídica firmada através de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a construtora do empreendimento e o adquirente do imóvel é de consumo, nos termos dos artigos 1o a 3o do CDC. Isso porque, o vendedor se amolda perfeitamente ao conceito de fornecedor e o comprador, de acordo com o conceito legal, é consumidor. 4. Na ausência de provas no sentido de que, a partir do prazo previsto para a entrega do lote para se iniciar a construção do imóvel, a parte autora já estaria potencialmente usufruindo desse bem, não há como condenar a parte ré ao pagamento de aluguéis da autora. 5. Mesmo tendo passado a escritura de compra e venda do imóvel, em tese, formando o negócio jurídico perfeito, em sendo o caso de não cumprimento da contraprestação pela parte adversa, não há impedimento para o desfazimento da compra e venda. 6. A parte que incorreu em mora, dando causa ao desfazimento do contrato de compra e venda do imóvel, deve devolver todos os valores pagos pela parte contrária. 7. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.245 do Código Civil, ao argumento de que o presente caso se trata de efetiva compra e venda realizada por meio de instrumento público devidamente levado a registro na matrícula do imóvel, que teria outorgado, à ora recorrida, a propriedade do bem, sendo que desde o registro da escritura, esta passou a ser proprietária do terreno, podendo exercer os direitos de uso, gozo e fruição da propriedade imóvel, havendo a efetiva transferência da propriedade, não devendo ter ocorrido o desfazimento do negócio, porquanto entende que os efeitos do negócio jurídico se encontram exauridos, tendo em vista que a celebração do contrato definitivo de compra e venda teria implicado no esgotamento do compromisso de compra e venda inicial, o qual se tornou ato jurídico perfeito, impassível de rescisão ou revisão judicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, afirmando que o negócio jurídico teria sido firmado com cláusula de alienação fiduciária, a qual possui regramento específico, entendendo que esta deveria ter sido aplicada em detrimento das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor por se tratar de lei especial. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.245 do Código Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A apelante sustenta também a impossibilidade da rescisão da avença de compra e venda, por se tratar de negócio jurídico perfeito e acabado (...). É que, de fato houve compra e venda de imóvel, seguindo os rituais de praxe. Porém, no momento da venda, havia a promessa da apelada no sentido de que o loteamento estaria pronto para ser construído em determinada data, o que, efetivamente não ocorreu. É dizer, houve descumprimento, ainda que parcial, das obrigações que estariam a cargo da vendedora. Vale dizer que, mesmo tendo passado a escritura de compra e venda do imóvel, em tese, formando o negócio jurídico perfeito, em sendo o caso de não cumprimento da contraprestação pela parte adversa, não há impedimento para o desfazimento da compra e venda. Assim, o simples fato de ter havido o negócio com escritura lavrada em cartório, não impede o desfazimento da avença porque uma das partes não cumpriu a contento, aquilo que ficou acordado na celebração da avença. De outro turno, como quem deu causa à rescisão do contrato, de fato, foi o comportamento da ré, ora apelante, tem que devolver todos os valores desembolsados pela recorrida na celebração do negócio” (ID 11893297). Rever tal conclusão seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Igualmente o especial não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, porquanto a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o acórdão combatido apenas decidiu que “A relação jurídica firmada através de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a construtora do empreendimento e o adquirente do imóvel é de consumo, nos termos dos artigos 1o a 3o do CDC. Isso porque, de acordo com o contrato entabulado entre as partes, o vendedor se amolda perfeitamente ao conceito de fornecedor e o comprador, de acordo com o conceito legal, é consumidor. Assim, não há que se falar em inaplicabilidade das regras do direito consumerista ao caso em análise” (ID 11893297). Para infirmar tal assertiva seria imprescindível o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostados aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027